Tribunal: TJPA
Processo: 0012780-96.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0012780-96.2016.8.14.0049
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ /PA - VARA CRIMINAL

APELANTE: ALMIR SILVA DO CARMO (DEFENSOR PÚBLICO- MÁRCIO ALVES FIGUEIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA CRIMINAL: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO HÁ MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O ARBITRAMENTO DA PENA-BASE, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, FACE VEDAÇÃO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PLENA APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de dezembro de 2020
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0012780-96.2016.8.14.0049
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ /PA - VARA CRIMINAL

APELANTE: ALMIR SILVA DO CARMO (DEFENSOR PÚBLICO- MÁRCIO ALVES FIGUEIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA CRIMINAL: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALMIR SILVA DO CARMO,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA,
que o condenou à
pena de 02 (dois) anos de detenção
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
pela prática do crime descrito no art. 302 da Lei n° 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro). Posteriormente, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. Condenou-o, ainda, à pena autônoma de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Consta na denúncia, que no dia 11/11/2016, por volta das 18:00h, o apelante com imprudência, realizou a conversão em alta velocidade para retornar à Rodovia BR-316, quando colidiu com a motocicleta conduzida por João Alberto Moreira Ferreira, que devido ao impacto ficou lesionado e faleceu.

Continua narrando que no momento do acidente, o acusado trafegava na BR-316, próximo ao Balneário Guará, sentido Castanhal/Belém, quando resolveu realizar o retorno em sentido Santa Izabel/Castanhal. Contudo, o acusado, não agiu com prudência a necessária, realizando a manobra em alta velocidade, momento em que sentiu um impacto na lateral de seu caminhão. Ato contínuo, o acusado parou no acostamento e se deparou com a vítima estirada no chão.

A exordial acusatória ainda informou que, segundo relatos de Francisco Assis Costa Junior (PRF), a vítima estava de capacete e com habilitação no momento da colisão. O acusado foi conduzido ao Posto da Polícia Rodovia Federal para realizar teste Etilômetro, o qual não constatou consumo de bebida alcoólica. O laudo de levantamento do local de crime, atestou que a vítima e o acusado trafegavam, em alta velocidade, contudo, era dever do motorista do caminhão exercer seu ofício de observância, além de caber a este respeitar a preferência que detinha o veículo da vítima. Em virtude da imprudência, o acusado/apelante, mesmo após frear o caminhão, acabou passando por cima da motocicleta da vítima.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, pela absolvição por ausência de provas da autoria delitiva. Aduziu sobre a impossibilidade de culpabilidade do apelante, por entender que houve culpa exclusiva da vítima, já que as próprias testemunhas alegaram que não seria possível o acusado estar em alta velocidade no momento da conversão, ressaltando que, em nenhum momento, o acusado agiu com negligência, imperícia ou imprudência. E, subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base ao mínimo legal, pois a fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na valoração da circunstância judicial referente a culpabilidade corresponde à elemento inerente ao tipo penal condenatório.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, mantendo-se
in totum
a sentença vergastada.

É o relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime do art. 302 do CTB, encontram-se devidamente provada nos autos, em especial o Laudo de Levantamento de Local do crime (fls. 57/64 do IP em apenso), bem como a prova testemunhal acusatória e a própria confissão do apelante (depoimentos e interrogatório colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual às fls. 21; 31 e 64).

Ademais, ao analisar o presente processo, constata-se que o ora apelante tinha o dever objetivo de cuidado, o qual deveria ter tomado as medidas necessárias para agir com prudência no momento do evento, realizando manobras com o fim de evitar o acidente ou, pelo menos, ter observado mais atentamente se vinha algum veículo na Rodovia, com o fim de evitar o choque com a motocicleta da vítima, devendo, portanto, ser responsabilizado por sua conduta, por restar inquestionável a concorrência do apelante para o acidente.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTB. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. EXCESSO DE VELOCIDADE. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento, o acusado admite o fato de ter atingindo o veículo dos ofendidos, ao realizar manobra para desviar de uma van; e ainda, que não dispunha de autorização para dirigir veículo automotor. Dessarte, no caso em comento, do exame da prova angariada, restou cabalmente demonstrado que o recorrente agiu com imprudência ao dirigir seu automóvel em velocidade acima da permitida, atingindo as vítimas, que estavam no mesmo sentido que o seu, de maneira violenta e indefensável, conforme claramente se extrai da prova pericial. 2. No caso, a culpa do réu repousa na desatenção quando conduzia seu veículo em alta velocidade. Deveria o acusado, ser mais cauteloso na interação com as circunstâncias do trânsito do local. 3. Forçoso mencionar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente fatal, tampouco, que tenha dado causa, exclusivamente ao sinistro. 4. Mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa do agente, já demonstrada. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA. 2020.00870532-90, 212.660, Relator: Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador: 1a Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 16/03/2020)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime do art.302 do CTB.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime previsto no Art. 302 do CTB, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a
pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção,
nos seguintes termos:

Face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

1. PENA BASE.

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos adequados (certidão atualizada de antecedentes) para fins de análise de tal circunstância judicial;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, não havendo elementos a desabonar a conduta do réu;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, sendo a desatenção no trânsito comum a ideia ordinária do tipo penal;

1.6 Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEIS, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos outros danos, além do falecimento da vítima;

1.8 Comportamento da Vítima - FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser valorada de forma negativa, conforme reiterada decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES.

Não há agravantes.

Presente a atenuante prevista no Art. 65, III, d, do CPB, qual seja, a confissão espontânea, porém atenuo a pena em somente 03 (três) meses em razão do que dispõe a Súmula 231, do STJ, passando a dosá-la em 02 (dois) anos de detenção.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

4. PENA DEFINITIVA.

02 (dois) ANOS DE DETENÇÃO

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Assim, suspendo por 02 (dois) anos a habilitação do acusado para dirigir veículo automotor, caso o réu já possua C.N.H, ou proíbo de obtê-la pelo mesmo prazo.

Logo, verifica-se que o Juízo
a quo
aplicou a sansão penal em seu patamar mínimo. Além do mais, na segunda fase da dosimetria da pena, o julgador agiu acertadamente ao aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea somente em
03 (três) meses, tendo em vista que
não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal, já que a redução nesta fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:
¿PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)¿.

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora